Tribunal: TJMT
Processo: 1037604-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037604-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PREMATURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao desbloqueio de verbas salariais e à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do autor, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o desbloqueio parcial ou integral de verbas salariais e a limitação dos descontos, no âmbito de ação fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor é bifásico, dependendo, inicialmente, da realização de audiência de conciliação e da apreciação do plano de pagamento pelos credores.

5.
A inexistência de audiência de conciliação impede a aferição da viabilidade do plano de pagamento e da instauração da segunda fase do procedimento, mostrando-se prematura a suspensão ou limitação das cobranças.

6.
A análise do superendividamento e da preservação do mínimo existencial demanda instrução adequada, contraditório e ampla defesa, inclusive para verificação da boa-fé do consumidor, nos termos do art. 54-A, § 3o, do CDC.

7.
A documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, o comprometimento da renda em nível apto a caracterizar violação ao mínimo existencial, inviabilizando o reconhecimento imediato da probabilidade do direito.

8.
O simples ajuizamento de ação com fundamento na Lei no 14.181/2021 não confere, automaticamente, direito à limitação de descontos, suspensão de cobranças ou desbloqueio de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas exige a prévia demonstração da probabilidade do direito, não configurada antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

2.
O ajuizamento de ação com fundamento na Lei do Superendividamento não autoriza, por si só, a limitação de descontos ou o desbloqueio de verbas salariais.

3.
A aferição do superendividamento, da preservação do mínimo existencial e da boa-fé do consumidor demanda instrução probatória e observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEISON DE OLIVEIRA LIMA
em face da decisão proferida pela 3° Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, na Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas n° 1009159-75.2025.8.11.0006, movida em desfavor
BANCO DO BRASIL SA

e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas (Lei no 14.181/2021 – Superendividamento), pleiteando, entre outros pontos, a limitação dos descontos em folha e o desbloqueio das verbas salariais indevidamente constritas em sua conta salário.

Alega que o juízo
a quo
deixou de analisar o pedido de desbloqueio do salário, limitando-se a indeferir genericamente a tutela provisória de urgência, sem qualquer manifestação acerca da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Aduz que a retenção integral dos proventos é vedada, pois impede o agravante de arcar com despesas básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial garantido pelos arts. 6o do CDC e 104-A da Lei no 14.181/2021.

Argumenta que a urgência e o perigo de dano (art. 300, CPC) são inequívocos, visto que se encontra com salário bloqueado integralmente, impossibilitado de prover suas necessidades mais básicas.

Assim, requer:

(...) 2. A concessão imediata de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, para determinar ao juízo de origem que proceda ao desbloqueio de 80% (oitenta por cento) das verbas salariais constritas, mantendo-se, se necessário, o bloqueio de até 20%;

3. A intimação do juízo de primeiro grau para cumprimento imediato da decisão;

4. Ao final, o provimento do recurso, para reconhecer a omissão e reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio integral das verbas salariais por serem impenhoráveis (art. 833, IV, CPC);

5. A manutenção da justiça gratuita, conforme já deferido no juízo de primeiro grau, ante a situação de hipossuficiência já comprovada, nos termos do artigo 98 e ss do CPC;

6. A condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido em ID. 325273870.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados:

Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT LTDA, Central das Cooperativas de Crédito dos Estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Município de Cacoal/RO - SICOOB CENTRAL RONDON, Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento e Itaú Unibanco S.A em IDs. 330341382,

330796397, 331068884 e 331432351, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de desbloqueio de 80% (oitenta por cento) das verbas salariais constritas, mantendo o bloqueio de até 20% (vinte por cento).

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (1009159-75.2025.8.11.0006) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas, como pretende o Recorrente.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Ademais, a própria alegação de superendividamento demanda análise mais detida no âmbito dos autos, uma vez que, dos extratos bancários juntados pelo Agravante em primeiro grau (ID no 207452072), não se verifica, de plano, comprometimento de sua renda em nível apto a violar o mínimo existencial. Isso porque o Agravante se limitou a acostar apenas dois extratos bancários, referentes a período de quatro meses anterior ao ajuizamento da ação, o que se mostra insuficiente para a comprovação da situação alegada.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3o do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026